Tribunal: TJES
Processo: 5002229-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002229-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KELTON MARTINS DA CONCEICAO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. URGÊNCIA CONFIGURADA. MÉRITO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ALEGADA COMPLEXIDADE DA PROVA E DOS CÁLCULOS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES, determinando a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública, em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais proposta em face do Estado do Espírito Santo. O agravante sustenta a necessidade de prova pericial complexa, o que afastaria a competência do Juizado Especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada é passível de impugnação por agravo de instrumento, diante do rol do art. 1.015 do CPC; (ii) estabelecer se a competência para processar e julgar a demanda é da Vara da Fazenda Pública ou do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa e da alegada complexidade da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC permite a interposição de agravo de instrumento em hipóteses de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em apelação, conforme fixado pelo STJ no Tema 988 (REsp nº 1.704.520/MT).

4. A decisão sobre competência possui caráter urgente, pois o processamento da causa em juízo potencialmente incompetente pode acarretar nulidade de atos processuais e violação aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo. Preliminar de não cabimento do recurso rejeitada.

5. A Lei nº 12.153/2009, art. 2º, caput e § 4º, estabelece que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta para causas até 60 salários mínimos. O valor da causa foi fixado em R$ 50.000,00, dentro desse limite.

6. A alegação de complexidade probatória não afasta a competência dos Juizados Especiais, pois a lei admite exame técnico simplificado (art. 10 da Lei nº 12.153/2009).

7. No caso, a questão essencial a ser dirimida na demanda de origem não é de natureza fática, a demandar uma perícia complexa para aferir o ambiente de trabalho, a exposição a agentes nocivos ou a reclassificação do grau de insalubridade. A controvérsia é, em sua essência, jurídica: qual a interpretação correta do art. 1º, § 3º, da Lei Estadual nº 10.750/2017 e qual a tabela remuneratória que deve servir de base para o cálculo do adicional.

8. A causa de pedir e os pedidos formulados pelo Agravante, no que concerne ao adicional de insalubridade, concentram-se na interpretação da base de cálculo legalmente aplicável e não na aferição de fatos complexos sobre as condições de trabalho ou o grau de insalubridade, não configurando complexidade apta a afastar a competência do Juizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgament
o:
A decisão sobre competência judicial é passível de impugnação por agravo de instrumento, em razão da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta para causas até 60 salários mínimos, conforme art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009. Controvérsias de natureza eminentemente jurídica, ainda que com reflexos patrimoniais, devem ser processadas nos Juizados quando o valor da causa estiver dentro do limite legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015; Lei nº 12.153/2009, arts. 2º e 10; Lei Estadual nº 10.750/2017, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.704.520/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018 (Tema 988); TJES, AI nº 5008789-64.2024.8.08.0000, rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, pub. 10.03.2025; TJES, CC nº 5006809-19.2023.8.08.0000, rel. Des. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, pub. 16.05.2024; TJES, Apelação Cível nº 0010898-12.2015.8.08.0014, rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 04.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO –
PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO
DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO

O Estado do Espírito Santo, em suas contrarrazões (ID 13547120), suscitou preliminar de não cabimento do presente Agravo de Instrumento, argumentando que a decisão agravada não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do Código de Processo Civil e que a flexibilização desse rol exigiria demonstração concreta de urgência e inutilidade da discussão em eventual apelação, o que, segundo o Agravado, não se verifica no caso.

Entretanto, a tese de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC já se encontra solidamente estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça. No julgamento do Recurso Especial nº 1.704.520/MT, sob o regime de recursos repetitivos (Tema 988), a Corte Especial do STJ fixou o entendimento de que “
o
rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
" (REsp n. 1.704.520/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/12/2018, DJe de 19/12/2018).

A decisão que versa sobre a competência do juízo é, indubitavelmente, uma daquelas que demandam análise imediata, sob pena de tornar inócuo o provimento jurisdicional pretendido. Tramitar um processo em juízo que se revele, ao final, incompetente, pode acarretar eventualmente a anulação de atos decisórios, além do significativo e desnecessário dispêndio de recursos e tempo processual, tanto para as partes quanto para o próprio aparato jurisdicional. A remessa indevida de um processo para um juizado especial, que possui rito e limitações específicas, sem a devida análise recursal em momento oportuno, pode comprometer a efetividade da tutela jurisdicional e a duração razoável do processo, princípios fundamentais do sistema processual. No mesmo sentido: (TJ-ES. Agravo de Instrumento 50087896420248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível, publicado em 10/03/2025).

Assim, a urgência se manifesta na necessidade de evitar a prática de atos processuais em juízo potencialmente incompetente, que seriam posteriormente invalidados, configurando, portanto, a hipótese de cabimento do agravo de instrumento.

Por estas razões, rejeito a preliminar de não cabimento do recurso.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
KELTON MARTINS DA CONCEIÇÃO
contra decisão
de ID 57121169 dos autos de origem, proferida pela magistrada Dra. Ednalva da Penha Binda da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da ação declaratória com danos morais ajuizada pelo agravante em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, entendeu pela
incompetência absoluta
daquele
Juízo para o processamento e julgamento
da demanda de origem
e, por conseguinte,
determinou
a remessa dos autos para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública de Vitória/E
S.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese:
1)
que a avaliação das funções por ele exercidas, para a caracterização da existência de condição insalubre, bem como a determinação do grau a que estaria exposto e seus reflexos remuneratórios, demanda a realização de prova pericial de alta complexidade, conforme requerido na petição inicial, com a efetiva participação das partes;
2)
que a prova pericial necessária não se compatibiliza com a prova técnica simplificada prevista no artigo 10 da Lei 12.153/09;
3)
que a definição do valor exato pleiteado na ação de origem exige cálculos complexos, o que torna a demanda incompatível com o sistema dos Juizados Especiais;
4)
que o deferimento do efeito suspensivo se justifica pela probabilidade do direito e pelo perigo de dano, pois a remessa dos autos ao Juizado Especial pode comprometer direitos processuais de natureza constitucional
do recorrente.

Diante desses fundamentos, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, pleiteia o provimento do recurso para que a ação originária permaneça tramitando na Vara da Fazenda Pública.

O Estado do Espírito Santo, em suas contrarrazões (ID 13547120), suscitou preliminar de não cabimento do recurso, argumentando que a decisão agravada não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do Código de Processo Civil. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é estabelecida pela Lei nº 12.153/2009. Conforme o art. 2º,
caput
, de referido diploma legal, é de competência desses juizados "
processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
". Além disso, o § 4º do mesmo artigo assevera que "
no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
".

No caso em apreço, o valor da causa foi corrigido de ofício pelo juízo
a quo
para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por despacho de ID 36074056
dos autos de origem
. Este valor se encontra claramente aquém do teto de 60 (sessenta) salários mínimos estabelecido pela legislação, o que,
a princípio
, atrai a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme expressa determinação legal.

A jurisprudência tem reiteradamente afirmado que a competência dos Juizados Especiais, inclusive da Fazenda Pública, é definida preponderantemente pelo valor da causa. A mera alegação de complexidade da prova ou a necessidade de produção de perícia, por si só, não são suficientes para afastar essa competência, a menos que se trate de uma complexidade
excepcional
que inviabilize a observância dos princípios da celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual que regem os Juizados, comprometendo o contraditório e a ampla defesa. A Lei nº 12.153/2009, inclusive, prevê a possibilidade de realização de exame técnico no seu art. 10, demonstrando que a produção de provas periciais de menor complexidade é perfeitamente compatível com o rito do Juizado.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGADA ADULTERAÇÃO DE MOTOR DE FÁBRICA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DE COMPETÊNCIA – JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
1. A Lei Federal nº. 12 .153/2009, que disciplina os Juizados Especiais da Fazenda Pública, não exclui a possibilidade de realização de perícia técnica.
Ao revés, dispõe, no art. 10, que para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência.
2. Nos termos da jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve ser fixada em razão da matéria e do valor da causa, que não pode ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, o grau de complexidade da matéria.
3. Na hipótese sub examine, a prova pericial suscitada pela parte autora, consistente na avaliação do motor do veículo alienado, não se mostra de alta complexidade, sendo possível o processamento da demanda perante o Juizado Especial da Fazenda Pública. (TJ-ES - Conflito de competência Cível: 5006809-19.2023.8.08.0000, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, publicado em 16/05/2024).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA FGTS CONTRATO TEMPORÁRIO JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA COMPETÊNCIA ABSOLUTA RECURSO PROVIDO. 1.
A ação tem valor inferior a sessenta salários mínimos e foi ajuizada na Vara Cível da Fazenda Pública de Colatina mesmo havendo Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca. 2. Assim sendo, levando-se em consideração o valor atribuído à causa pela parte autora/apelado (inferior a sessenta salários mínimos), à míngua de impugnação ou correção de ofício, obrigatória se torna a via dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que tem competência absoluta
. 3. Recurso provido. (TJ-ES - APL: 00108981220158080014, Relator.: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 04/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/06/2019)

O ponto fulcral para o deslinde da controvérsia reside na correta delimitação da pretensão do Agravante e da natureza de eventual prova que, segundo ele, seria indispensável.

O laudo técnico de insalubridade da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), datado de 22 de outubro de 2018 (ID 33874843 dos autos de origem), já estabeleceu que as atividades exercidas pelos Auxiliares de Perícia Médico Legal da Superintendência de Polícia Técnico-Científica são de grau médio, correspondendo a 30% (trinta por cento) de adicional de insalubridade. Essa classificação do grau de insalubridade não foi objeto de impugnação específica pelo Agravante em sua petição inicial nem nas suas manifestações subsequentes. Pelo contrário,
o Agravante se insurge contra a base de cálculo sobre a qual o referido percentual deve incidir
, pleiteando que seja o subsídio de seu próprio cargo (Auxiliar de Perícia Médico Legal) e não a Tabela de Subsídio do Quadro Permanente, como adotado pela Administração.

O pedido do recorrente na demanda de origem, refere-se:

seja julgado procedente a presente ação declarando a nulidade, inconstitucionalidade e ilegalidade dos requisitos previstos no §Único, do Artigo 3º e no Caput do Art. 4º ambos do Decreto 4.276-R, por violação dos princípios da legalidade e hierarquia das normas, bem como, declarando a Legalidade da Lei 10.750/2017, compelindo a parte Requerida efetuar os pagamentos conforme estabelecido na referida Lei, fazendo constar no contracheque da parte Requerente e gerando efeito EX TUNC e procedendo a mesma com a devolução dos valores não pagos com juros e correção monetária de acordo com o RE 870947;

Portanto, a questão essencial a ser dirimida nos autos não é de natureza fática, a demandar uma perícia complexa para aferir o ambiente de trabalho, a exposição a agentes nocivos ou a reclassificação do grau de insalubridade.
A controvérsia é, em sua essência, jurídica
: qual a interpretação correta do art. 1º, § 3º, da Lei Estadual nº 10.750/2017 e qual a tabela remuneratória que deve servir de base para o cálculo do adicional. Tal debate envolve a aplicação e interpretação de normas legais e constitucionais, bem como a verificação da legalidade de um decreto regulamentar, temas que são plenamente cognoscíveis por meio do exame de documentos e da legislação pertinente, sem a necessidade de uma perícia técnica complexa para apuração de fatos.

Ademais, a alegada complexidade dos cálculos necessários à liquidação dos valores devidos (parcelas vencidas e vincendas, bem como seus reflexos sobre outras verbas remuneratórias) não se traduz em complexidade probatória apta a afastar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Tais cálculos, embora possam envolver diversas variáveis e a necessidade de atualização monetária, são de natureza aritmética, podendo ser elaborados por contador ou mesmo pelas partes, sob supervisão judicial, sem demandar conhecimentos técnicos periciais profundos sobre o ambiente de trabalho ou a natureza da insalubridade.

Diante do exposto, verifica-se que a decisão de primeiro grau que declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública merece ser mantida. A causa de pedir e os pedidos formulados pelo Agravante, no que concerne ao adicional de insalubridade, concentram-se na interpretação da base de cálculo legalmente aplicável e não na aferição de fatos complexos sobre as condições de trabalho ou o grau de insalubridade, que já foi definido por laudo técnico. Ademais, o valor da causa se enquadra na alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.